Tribunal: TJDFT
Processo: 0714013-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS PEREIRA DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução por quantia certa ajuizada por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI-ME. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Citado, DOMINGOS apresentou exceção de pré-executividade, alegando faltar requisito para o processamento da execução, uma vez que o credor não teria comprovado que prestou o serviço objeto do contrato. A exceção não foi admitida pelo fundamento de que a matéria ventilada seria própria de embargos à execução, não sendo admitida sua discussão na via eleita. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos deduzidos na exceção de pré-executividade. Requereu o provimento do recurso para “que a decisão ID n°106224882 seja reformada, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade a extinção do feito por carência da ação ou falta de pressuposto processual, (CPC, arts. 783, 787 e 798, I, “a” e “d”). Isso porque exequente/agravo não comprovou, de antemão, adimplemento integral sua contraprestação na obrigação negocial bilateral”. Dispensado o preparo posto que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Em vista da inexistência de pedido liminar, a secretaria da Terceira Turma Cível impulsionou o feito e intimou o agravado a se manifestar. Sobreveio contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 35662599). É o relatório. Decido. Analiso primeiramente os pressupostos recursais de admissibilidade. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, registro que os embargos à execução constituem instrumento processual típico de oposição à execução forçada promovida por ação autônoma. Pois bem, consiste a exceção de pré-executividade na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, as matérias de ordem pública ou as nulidades absolutas. No caso em espécie, o título juntado na inicial está formalmente apto para embasar a execução, na medida em que, em que pese a matéria suscitada não ser cabível na via eleita, restou comprovado pelos documentos colacionados aos autos (IDs 106528763-106528768) a contraprestação assumida pela parte exequente no contrato em questão. Ante o exposto, desacolho a Exceção de Pré-executividade apresentada (ID 106224882).” (Grifei) Conforme se verifica da decisão supra, o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a matéria deduzida seria própria de embargos à execução e aquela modalidade de defesa não seria à adequada no caso concreto. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar os mesmos argumentos de que faltaria a comprovação da contraprestação do serviço, sem impugnar o fundamento central da decisão, inclusive na parte em que restou consignado que “.....restou comprovado pelos documentos colacionados aos autos (IDs 106528763-106528768) a contraprestação assumida pela parte exequente no contrato em questão.” Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator